Tribunal: TJSP
Processo: 2093888-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O DEVEDOR FORA CONSTITUÍDO EM MORA – VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO QUE DEVE SER ANALISADA COM A OITIVA DA PARTE ADVERSA.
- À míngua da constatação da verossimilhança do quanto alegado (inadimplemento contratual), neste incipiente estágio processual, de modo a evidenciar a probabilidade do direito e, inexistindo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O DEVEDOR FORA CONSTITUÍDO EM MORA – VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO QUE DEVE SER ANALISADA COM A OITIVA DA PARTE ADVERSA.
- À míngua da constatação da verossimilhança do quanto alegado (inadimplemento contratual), neste incipiente estágio processual, de modo a evidenciar a probabilidade do direito e, inexistindo perigo de dano, já que o bem objeto do contrato firmado entre as partes é durável e podendo eventuais prejuízos ser resolvidos em perdas e danos, de rigor a manutenção da r. decisão agravada que indeferiu a liminar de reintegração de posse, observando que deveria ser ouvida a parte contrária a respeito do quanto alegado.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2093888-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
INCORPORALAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, é agravado
JORGE LUIZ IGNÁCIO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093888-91.2020.8.26.0000 -Voto no 30017
2
VOTO No 30017 – AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2093888-91.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: INCORPORALAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
AGRAVADO: JORGE LUIZ IGNÁCIO PEREIRA
COMARCA: PRAIA GRANDE
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) VITOR GAMBASSI PEREIRA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO REINTEGRAÇÃO DE
POSSE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O
DEVEDOR FORA CONSTITUÍDO EM MORA

VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO QUE DEVE SER
ANALISADA COM A OITIVA DA PARTE ADVERSA.
- À míngua da constatação da verossimilhança do quanto
alegado (inadimplemento contratual), neste incipiente
estágio processual, de modo a evidenciar a probabilidade do
direito e, inexistindo perigo de dano, já que o bem objeto do
contrato firmado entre as partes é durável e podendo
eventuais prejuízos ser resolvidos em perdas e danos, de
rigor a manutenção da r. decisão agravada que indeferiu a
liminar de reintegração de posse, observando que deveria
ser ouvida a parte contrária a respeito do quanto alegado.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão da R.
Primeira Instância copiada às fls. 28/29, que, em cognição sumária, verificou a
inexistência de elementos de prova que convergissem ao reconhecimento da
veracidade dos fatos pertinentes e evidenciassem a probabilidade do direito material e
o perigo de dano. Assim, antes de reintegrar a autora na posse do imóvel, mostrava-se
mais recomendável que se oferecesse aos réus o contraditório, a fim de que estes
exerçam a ampla defesa, eventualmente informando a persistência da inadimplência e
seus motivos.
Sustentou a agravante, em suma, que a r. decisão agravada deveria
ser reformada, ao argumento de que apesar do inadimplemento, o agravado
continuava usufruindo do imóvel objeto do Contrato de Compra e Venda de Unidade
Autônoma, o que caracterizava a posse injusta em razão da precariedade. Assim,
sustentou que, nos termos dos art. 560 e 562 do CPC, havia que se reconhecer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093888-91.2020.8.26.0000 -Voto no 30017
3
direito da agravante de ser reintegrada na posse do imóvel objeto desta ação, em
caráter liminar. Destacou que a reintegração de posse poderia ser requerida frente ao
esbulho praticado pelo promitente-comprador, dentro de um contrato de compromisso
de compra e venda de imóvel, que permanece inadimplente. No mais, pugnou pela
antecipação dos efeitos da tutela recursal.
O recurso fora processado, sem a devolução da carta de intimação
encaminhada à agravada.
É a síntese do necessário.
De plano, observo que em que pese não tenha vindo aos autos
resposta ao aviso de recebimento encaminhada ao agravado, em face da Pandemia,
não se justifica que sejam adotadas outras providências, mormente quando
considerado o lapso transcorrido entre a data da emissão das cartas de intimação e a
presente, devendo ser reputada infrutífera a tentativa de localização do agravado no
endereço constante no recurso, de modo a viabilizar o julgamento deste, mesmo
porque, não é plausível que em sede de agravo de instrumento sejam adotados
expedientes para tentativa de localização do agravado tal como se dá para o fim de
citação das partes, sob pena de violação ao princípio da duração razoável do
processo.
No que toca ao mérito, o recurso não comporta acolhimento.
Isto porque, em que pese a agravante sustente que o agravado se
encontra em mora com cumprimento do compromisso de compra e venda entabulado
entre as partes, nada trouxe ao bojo dos autos de origem, tampouco ao presente, que
comprovasse que o apelado tinha sido instado ao pagamento do alegado débito antes
do ajuizamento da demanda.
Ademais, conforme dito ab initio, não se pode olvidar que a posse é
uma questão secundária na ação ajuizada, já que o objeto da demanda é a rescisão
contratual cumulada com reintegração de posse e não tão somente a reintegração de
posse exclusivamente.
Demais disso, importante lembrar que o fato da agravante não retomar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093888-91.2020.8.26.0000 -Voto no 30017
4
imediatamente a posse do imóvel em nada modifica seu direito, mormente quando
considerada que a questão pode ser resolvida em perdas e danos, caso reconhecida a
rescisão contratual e a respectiva ocupação indevida do imóvel objeto do negócio
jurídico firmado entre as tardes.
Daí porque, à míngua da constatação da verossimilhança do quanto
alegado (inadimplemento contratual), neste incipiente estágio processual, de modo a
evidenciar a probabilidade do direito e, inexistindo perigo de dano, já que o bem objeto
do contrato firmado entre as partes é durável e podendo eventuais prejuízos ser
resolvidos em perdas e danos, de rigor a manutenção da r. decisão agravada que
indeferiu a liminar de reintegração de posse, observando que deveria ser ouvida a
parte contrária a respeito do quanto alegado.
Mais, creio seja desnecessário.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora